Tribunal: STF
Processo: HC 198785
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Dosimetria da pena. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 635.004, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 07.06.2020, foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 635.004, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados monocraticamente.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de comprovação da autoria delitiva. Afirma que “[o] acusado foi preso na condição de passageiro, não tinha volume de dinheiro e nem arma de fogo consigo. Isso por si só, demonstra que não era traficante, mas a chamada ‘mula”. Alega, ainda, que “a Acusação não conseguiu provar a majorante prevista no Artigo 40, inciso V da Lei nº 11.343/06. Não há nos Autos, provas de que o Réu adquiriu a droga no Estado do Mato Grosso do Sul. Pelo contrário, o Réu embora tenha ido até o Mato Grosso do Sul para transportar, lá chegando não alcançando o objetivo para qual foi contratado retornou ao Estado de São Paulo passando por diversas barreiras policiais, parando na cidade de Tupã para o carregamento, conforme lhe fora determinado”. Por fim, destaca que “[o] Depoimento dos Policiais são meras versões da apreensão da droga que não se presta para avaliar qualquer majorante”.
    5. Prossegue a narrativa para apontar a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Quanto à alegação de que “a Acusação não conseguiu provar a majorante prevista no Artigo 40, inciso V da Lei nº 11.343/06”, destaco que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Precedente.
    13. Por fim, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 9 kg de maconha, num contexto em que os acusados teriam confessado “aos policiais militares que iriam buscar cerca de 300kg de drogas no Paraguai, mas que não conseguiram, e acabaram comprando os 12 tijolos no estado do Mato Grosso MT...”
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator